Tribunal: STF
Processo: HC 58402
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-18
Data de publicação: 1980-12-18

Ementa:
PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL O ENTENDIMENTO DE QUE NEGADA
PELO CONSELHO A NECESSIDADE DOS MEIOS, DEVEM, AINDA ASSIM, SER
QUESTIONADOS A MODERAÇÃO "STRICTU SENSU" E O ELEMENTO SUBJETIVO
DETERMINADOR DO EXCESSO.
HC DEFERIDO PARA ANULAR O JULGAMENTO, A FIM DE QUE OUTRO SE REALIZE.